Tribunal: TJMT
Processo: 1031731-08.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031731-08.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BENEDITO BRASILINO DO NASCIMENTO - CPF: 344.616.121-04 (APELADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO POR TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta por beneficiário previdenciário em razão de descontos mensais oriundos de suposto empréstimo consignado.

Fato relevante. Autor afirma desconhecer o contrato que originou os descontos, apontando vício na contratação. Sentença reconheceu a inexistência do contrato, condenando o banco à devolução simples dos valores e ao pagamento de danos morais.

Decisão anterior. Sentença de parcial procedência proferida em 1o grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida por meio eletrônico, com uso de cartão e senha pessoal do consumidor; e (ii) saber se há elementos que justifiquem a condenação por danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por terminal de autoatendimento, com uso de cartão e senha pessoal, constitui meio legítimo e eficaz, desde que acompanhada da liberação dos valores na conta bancária do consumidor.

Comprovado nos autos o recebimento e a utilização dos valores pelo autor, bem como a inexistência de vício ou fraude, resta configurada a regularidade do contrato.

Ausência de demonstração de falha na prestação do serviço ou de ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: “1. A contratação de empréstimo por meio eletrônico, com utilização de cartão e senha pessoal, é válida desde que comprovado o recebimento dos valores pelo consumidor. 2. A inexistência de prova de falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade civil por danos morais e impede a repetição do indébito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, movida por Benedito Brasilino do Nascimento, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando inexistente o empréstimo consignado objeto da controvérsia, condenando o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além da restituição simples dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o banco apelante sustenta, em síntese, que a contratação do empréstimo se deu de forma legítima, por intermédio de terminal de autoatendimento, com a utilização de cartão com chip e senha pessoal do autor, de modo que haveria manifestação válida de vontade. Defende, ainda, a validade dos documentos eletrônicos apresentados, notadamente as telas sistêmicas e o comprovante de registro da operação, que, a seu ver, configurariam prova suficiente da regularidade da contratação.

Alega também que houve efetiva liberação de valores ao autor, razão pela qual, na hipótese de se manter a condenação, requer que a devolução ocorra de forma simples, afastando-se a repetição em dobro por ausência de má-fé. No tocante ao dano moral, defende sua inexistência, e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado. Por fim, postula a modificação do termo inicial dos juros de mora, da citação para a data da sentença, e a redução dos honorários sucumbenciais fixados, por reputá-los excessivos.

O apelante apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 287858007).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Benedito Brasilino do Nascimento propôs ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Itaú Unibanco S.A., alegando que, a partir do mês de junho de 2023, identificou descontos mensais no valor de R$ 36,67 em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado que afirma que jamais ter celebrado com a instituição bancária.

Afirma que, embora tenha celebrado outros contratos anteriormente, o contrato no 0011530639120230505C, indicado como origem dos descontos, é totalmente desconhecido, razão pela qual ajuizou a presente demanda, requerendo a declaração de inexistência do contrato impugnado, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando inexistente o empréstimo consignado objeto da controvérsia, condenando o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além da restituição simples dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 287858003).

Irresignado, o banco apelante sustenta, em síntese, que a contratação do empréstimo se deu de forma legítima, por intermédio de terminal de autoatendimento, com a utilização de cartão com chip e senha pessoal do autor, de modo que haveria manifestação válida de vontade. Defende, ainda, a validade dos documentos eletrônicos apresentados, notadamente as telas sistêmicas e o comprovante de registro da operação, que, a seu ver, configurariam prova suficiente da regularidade da contratação.

Alega também que houve efetiva liberação de valores ao autor, razão pela qual, na hipótese de se manter a condenação, requer que a devolução ocorra de forma simples, afastando-se a repetição em dobro por ausência de má-fé. No tocante ao dano moral, defende sua inexistência, e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado. Por fim, postula a modificação do termo inicial dos juros de mora, da citação para a data da sentença, e a redução dos honorários sucumbenciais fixados, por reputá-los excessivos.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor é integralmente aplicável ao caso concreto, diante da relação de consumo estabelecida entre as partes. Nessa linha, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do referido diploma legal.

Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe a Súmula no 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Todavia, ainda que se reconheça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, com o consequente deferimento da inversão do ônus da prova, é certo que incumbe ao consumidor demonstrar, ainda que de forma mínima, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Isto porque o art. 373, incisos I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

In casu,
embora o autor sustente desconhecer a contratação, os documentos apresentados em sede de contestação pela instituição apelante, especialmente o Comprovante de Registro da Operação referente (id. 287858894),
indicam que o contrato foi celebrado em terminal de autoatendimento, localizado na agência onde o autor possui conta corrente, mediante uso de cartão e senha pessoal.

Apesar da ausência de contrato assinado, os extratos bancários juntados aos autos demonstram o recebimento e a utilização dos valores correspondentes ao empréstimo, corroborando a existência da contratação. Ressalte-se que a celebração de contratos por meio eletrônico, inclusive via terminais de autoatendimento, é prática legítima e amplamente reconhecida, desde que observadas as condições de segurança e autenticidade.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPETIÇÃO DEINDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO COM CARTÃO E SENHA PESSOAL – CONTRATAÇÃO VÁLIDA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO - ATO ILÍCITO - NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação do empréstimo realizado em terminal de caixa eletrônico mediante a utilização de senha pessoal, secreta e intransferível, e demonstrado nos extratos que o numerário foi utilizado na conta corrente, não há como alegar a nulidade do contrato firmado.

Na ausência de falha de segurança no acesso bancário, o contrato realizado deve ser considerado regular e o desconto das parcelas em conta corrente da parte autora é legítimo.”
(RAC 1026842-88.2023.8.11.0041, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 19.07.2024 – negritei).

Ademais, não há provas de que o autor tenha sido vítima de fraude ou extravio de cartão que pudesse justificar eventual uso indevido, tampouco há registro de boletim de ocorrência.

Diante desse contexto, o conjunto probatório é suficiente para reconhecer a validade do contrato firmado e a inexistência de ilicitude na conduta da instituição financeira. Assim,
a reforma da sentença é medida que se impõe
, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso para
reformar a sentença e julgar improcedente a demanda
, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, diante da gratuidade de justiça deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025